Tribunal: TJES
Processo: 5000031-25.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-25.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DA SERRA contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação cível interposta pelo CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., reformando a sentença que havia anulado multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município da Serra/ES e condenado o ente municipal ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O embargante alega omissão no acórdão, afirmando que este não considerou como práticas ilícitas a demora no atendimento ao pedido de desistência do consórcio e as cobranças indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão nos termos do art. 1.022 do CPC/2015; e (ii) analisar se os embargos de declaração constituem instrumento adequado para o prequestionamento de matérias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativas (art. 1.022 do CPC/2015), limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não cabe sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia de maneira suficiente, apresentando as razões que fundamentam o afastamento da multa administrativa, inclusive com base na jurisprudência do STJ (REsp n.º 1.119.300/RS), que estabelece que o consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos somente após o encerramento do grupo.

Não há omissão na análise dos fatos e fundamentos jurídicos relevantes. Conforme entendimento pacífico do STJ, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando fundamentar de forma suficiente as razões do seu convencimento.

A negativa de restituição imediata dos valores, ao tempo do contrato, não configura prática abusiva ou ilícita, mas conduta contratualmente e juridicamente amparada, o que afasta a validade da multa aplicada pelo PROCON.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC/2015 estabelece que são considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados em embargos rejeitados, caso reconhecidos pelo tribunal superior como necessários à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O órgão julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sua decisão.

Embargos de declaração não são instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

A restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer após o encerramento do grupo, conforme entendimento consolidado no STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 12/06/2012; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1716834/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01/04/2019; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1784152/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000031-25.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

Advogados do(a) APELANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Nos termos do
r
elatório, c
uidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
,
contra o r. acórdão (Id. 8107145), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação cível interposta por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
,
para anular a penalidade decorrente do Processo Administrativo n.º 0113-000.716-5, aplicada pelo PROCON do município de Serra/ES e, assim, condenou o ente municipal ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte contrária e ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o embargante aduz em suas razões (Id. 8362176) que o acórdão deixou de abordar um aspecto essencial para a controvérsia, qual seja, de que a multa é legítima por causa de

práticas consideradas ilícitas relativas à demora injustificada no atendimento ao pedido de desistência do consórcio e pela continuidade de cobranças indevidas, cujas condutas violariam os indigitados dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Pugna, assim, pelo provimento dos aclaratórios, com fins de prequestionamento.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interpostos
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, do CPC/15).

Embora tenha sido apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à sua admissão, ao examiná-lo, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação das matérias que foram devidamente analisadas e decididas por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a justificativa para a aplicação da multa, baseada na demora injustificada em atender ao pedido de desistência do consórcio e na continuidade de cobranças indevidas, práticas que seriam ilícitas.

Não obstante, percebe-se que os fundamentos do acórdão demonstram que as questões levantadas pelo embargante já foram devidamente apreciadas, não havendo nenhuma omissão a ser sanada nos termos da legislação processual. Explico.

Primeiramente, é

importante explicitar que i
nexiste
vício de omissão do julgado
no que se refere
a falta de análise
sobre
os fatos que embasariam as
teses aventadas
, pois
o
Julgador não é obrigado a responder os questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, o que de fato ocorre no presente
caso
.

E, como preleciona, no mesmo sentido, o c. STJ
“[...] o magistrado, ao apreciar a contenda, deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 1716834/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

Ademais, é entendimento pacificado
no âmbito do STJ
de que o órgão julgador
não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. [...] 3.
Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 4. Ademais, cumpre salientar que, ao contrário do que afirmam os embargantes, não há omissão no decisum embargado.
Suas alegações denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição ou obscuridade. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1784152/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

Conforme consignado pelo acórdão embargado,
a
penalidade imposta foi fundamentada em razão da ausência de restituição imediata com descontos previstos, desconsiderando que o entendimento consolidado pelo STJ, no Recurso Especial n.º 1.119.300/RS, estabelece que o consorciado desistente tem direito à devolução dos valores pagos, mas não de forma imediata, de modo que
a restituição deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do plano, conforme o contrato firmado.

Assim, ao tempo da celebração do contrato, já estava claro que a conduta da empresa embargada se encontrava em conformidade com a jurisprudência pátria, o que afastou a alegação da prática de ato ilícita ou conduta abusiva por parte daquela.

Portanto
, este órgão fracionário considerou que a negativa da restituição imediata não configurou prática ilegal que justificasse a penalidade aplicada pelo PROCON Municipal à embargada, razão pela qual a multa
foi
anulada
.

Deste modo, não se verifica a omissão apontada pelo Município embargante, evidenciando-se, assim, o mero inconformismo diante do acórdão que negou provimento à sua pretensão recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC.
2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios, na forma do art. 1.025 do CPC/15.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos d
e declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.